Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE COTA PARTE DE IMÓVEL NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, em embargos de terceiros, interposto pela parte embargante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre cota parte de imóvel, mantendo a penhora realizada nos autos do processo no 0705789-51.2020, em favor a embargada recorrida.
2. Em seu recurso inominado requereu a reforma da sentença para o cancelamento da penhora sobre o imóvel, matrícula no 634, registrado no 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, tendo em vista que o executado Antônio, nos autos do Processo de Execução de Título Extrajudicial de no 0705789-51.2020, não é proprietário de tal imóvel desde 04/03/2010 quando houve formalização de Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis sem Torna entre a parte embargante destes autos e o terceiro Antônio. Subsidiariamente, requereu que seja observado o valor atualizado do imóvel de R$ 2.968.000,00, devendo a penhora incidir sobre o percentual correspondente à dívida de R$ 32.953,17.
3. Os Embargos de Terceiros, disciplinados pelo Código de Processo Civil em seus arts. 674 a 681, são utilizados para socorrer pessoa que, não sendo parte de um processo, sofre constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenha direito ou posse, contudo tal questão não se aplica ao caso dos autos.
4. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (Arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste. Nesse sentido, o Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis sem Torna está em desacordo com o presente artigo, porque ão foi levado a registro na matrícula do imóvel no 634, inexistindo qualquer informação sobre a alteração da propriedade do referido bem passando para o nome da parte embargante recorrente. Conforme destacado na sentença, em consulta ao sistema eletrônico de registro de imóveis, consta o nome do devedor Antônio como coproprietário do imóvel. Portanto, deve ser mantida a penhora conforme estabelecida na sentença.
5. Verifica-se que está correta a penhora do valor da execução constante dos autos no 0705789-51.2020, sobre a cota parte do executado Antônio, equivalente a 5% do Lote CL-06 da Quadra 06 - Sobradinho/DF - matrícula 634, registrado no 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Não há provas, nos autos, de que o executado Antônio formalizou a permuta sem torna de tal imóvel para as embargantes, destes autos, nos termos do art. 1.227 do CC, razão porque tal acordo não se sobrepõe ao determinado na sentença.
6. Quanto ao pedido subsidiário, ele não deve ser conhecido tendo em vista que tal questão já consta registrada na Certidão de Ônus do Imóvel, no campo R.9-634, ID. Num. 32526212 - Pág. 3, cuja penhora recai sobre a cota parte de 5% do proprietário devedor, para pagamento da dívida de R$ 32.953,17. A Decisão, nos autos do Processo no 0705789-51.2020, observou o valor exato requerido, inexistindo falar em excesso de penhora.
6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente embargante vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo a penhora de R$ 32.953,17 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos).
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.